Tribunal: STF
Processo: MS 40338
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Editora Letras Brasileira Ltda. formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 476/2022/2ª Câmara (tomada de contas especial), mantido pelo acórdão n. 993/2025/2ª Câmara (recurso de reconsideração), que julgou irregulares as contas da impetrante e a condenou ao pagamento de valores no bojo da tomada de contas especial n. 014.461/2016-1.



    Segundo narra, foi citada para apresentar defesa em processo administrativo instaurado no Tribunal de Contas da União, em razão de impugnação de despesas relativas a recursos repassados pelo Ministério do Turismo (MTur) ao Instituto Cia. do Turismo, por meio do Convênio n. 1.638/2008, cujo objeto consistiu na realização de “ações para apoio à comercialização do produto turístico de Santa Catarina por meio da identificação e fomento dos canais de distribuição e produção de material promocional” (edoc 151, fl. 1).



    Sustenta que a imputação que lhe foi dirigida refere-se ao pagamento por serviços que, supostamente, teriam sido executados no âmbito de ajuste anterior firmado pelo Instituto Cia. do Turismo com o mesmo órgão ministerial.



    Relata que, embora a última liberação de recursos relativos ao citado convênio tenha ocorrido em 29 de julho de 2009, foi citada para apresentar alegações de defesa apenas em 13 de janeiro de 2021, muitos anos após os fatos que ensejaram a apuração de responsabilidade.



    Destaca que, embora a 1ª Câmara daquela Corte tenha reconhecido a prescrição quanto à aplicação de multa, entendeu ser imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário.



    Ainda assim, informa que o Tribunal de Contas da União a condenou, solidariamente, com o Instituto e com seu representante legal à época, por meio do acórdão n. 476/2022/2ª Câmara. Contra essa deliberação interpôs recurso de reconsideração, que foi negado provimento. 



    Defende possuir direito líquido e certo ao reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória, tendo transcorrido mais de 11 anos entre a última movimentação financeira e a data de sua citação, em 13 de janeiro de 2021. Fundamenta esse entendimento na jurisprudência do Supremo, em especial no MS 34.256 e no RE 636.886 (tema n. 899 da repercussão geral). Acrescenta que a própria Corte de Contas reconheceu o transcurso do prazo prescricional para aplicação da sanção de multa.



    Assevera que, se não for entendida a rescrição quinquenal, há de ser declarada a prescrição intercorrente, diante da estagnação da Administração por mais de 3 anos, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.873/1999. Para tanto, fundamenta-se no fato de o acórdão do TCU haver reconhecido como data limite para a prestação de contas o dia 19 de agosto de 2010, sendo que sua citação somente ocorreu em 2021. Aponta a inércia do Poder Público entre a emissão do Parecer Técnico de Análise de Prestação de Contas n. 16, de 2 de março de 2011, e a edição da Nota Técnica de Análise Financeira n. 572, de 10 de outubro de 2014. 



    Requer, ao final:



    a) Concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos das sanções aplicadas por meio do Acórdão nº 476/2022– TCU, mantida no Acórdão nº 993/2025 – TCU- (Recurso de Reconsideração), ambos proferidos na Tomada de Contas Especial nº TC 014.461/2016-1, pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, até o julgamento final da presente ação mandamental.



    [...]



    f) Ao final, a concessão da segurança em caráter definitivo para que seja declarada a prescrição da pretensão executória imposta na Tomada de Contas Especial nº 014.461/2016-1, abrangendo o suposto débito destinado ao ressarcimento do erário, conforme disposto no Acórdão nº 476/2022– TCU e mantido no Acórdão nº 993/2025 – TCU- (Recurso de Reconsideração), já que violam princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica e à garantia da duração razoável do processo.  



    Foram apresentadas informações (eDoc 164).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (eDoc 43):



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. APURAÇÃO DE POSSÍVEIS PAGAMENTOS INDEVIDOS EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. CITAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA AO ERÁRIO. NÃO VERIFICADA. CAUSAS INTERRUPTIVAS EVIDENCIADAS PELA CORTE DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser concedida.



    No que concerne à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.7.2020; e MS 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.



    Essa prescrição, no entanto, foi reconhecida pela Corte de Contas (eDoc 150, fl. 6).



    Em relação à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, a jurisprudência é no sentido da prescritibilidade, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema n. 666/RG), o RE 852.475 (Tema n. 897/RG) e o RE 636.886 (Tema n. 899/RG).



    Nesse último, vale anotar, foi debatida sobretudo a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, havendo o Tribunal Pleno reiterado a ótica anteriormente adotada, pela incidência da prescrição quinquenal.



    Embora a questão do prazo prescricional considerada a formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionado, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.



    Há mais. No julgamento do RE 636.886, o ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição quinquenal, no que vem sendo acompanhado pelos Ministros desta Corte.



    Com algumas reservas, eu também tenho proferido decisões nas quais reconheço ser de 5 (cinco) anos o prazo para a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva.



    Pois bem. Partindo da premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a me pronunciar sobre o termo inicial e a possibilidade de ser ele interrompido.



    Embora com pequenas nuanças, o Supremo vinha entendendo que o prazo prescricional começa a ser contado, em síntese, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, na hipótese de omissão; da data da apresentação do ajuste de contas ao órgão competente para proceder à análise inicial; ou da data da consumação do dano — que nas relações contratuais é verificada com o pagamento efetuado à Administração Pública — e outras situações assemelhadas eventualmente ocorridas (RE 981.931, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.03.2017; e MS 37.919, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1.3.2023).



    O Tribunal de Contas, com o art. 4º da Resolução n. 344, de 11 de outubro de 2022, estipulou os acontecimentos a partir dos quais tem o início a contagem desse prazo, reproduzindo o regramento da IN n. 56/2007/TCU, que dispunha sobre a instauração e a organização de processo de tomada de contas especial e veio a ser revogada pela IN n. 71/2012/TCU.



    Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, revisitando o próprio posicionamento em relação ao tema, consignou ser quinquenal a prescrição para efeito de devolução de valores e de punição, porquanto regulada pela Lei n. 9.873/1999, cujo termo inicial é contado da data do conhecimento da irregularidade. Sua Excelência reportou-se ao decidido pelo Tribunal Pleno na ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.2.2022 — processo em que havia proferido voto vencido — e pela Segunda Turma no MS 37.941 AgR, Redator Min. Gilmar Mendes, DJe 1.7.23.



    Afastou-se, assim, a perspectiva de que o primeiro marco interruptivo, a exemplo da data da prestação de contas, poderia ser atribuído a outros órgãos ou pessoas que não aqueles responsáveis pela apuração da conduta do gestor ou do causador do dano à Administração.



    Esse o quadro, entendo por bem acompanhar a ótica majoritária desta Segunda Turma, filiando-me à tese de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão que, por determinação legal, é encarregado do controle interno, em linha com a conclusão do Plenário no exame da ADI 5.509.



    Nada obstante, o acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de haver múltiplas interrupções do mencionado prazo e a limitação a uma única ocorrência.



    A Lei n. 9.873/1999, que dispõe sobre o prazo prescricional da ação punitiva da Administração Pública Federal e que é invocada como fundamento para fixação em 5 (cinco) anos do período máximo para o Tribunal de Contas pedir ressarcimento e punir, prevê acerca da interrupção:



    Art. 2º  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:                       (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;                   (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.   



    Nesse contexto, vale conferir a Resolução n. 344/2022/TCU, por meio da qual foram fixados parâmetros temporais no intuito de suprir a omissão normativa quanto aos fatos capazes de interromper o prazo prescricional:



    Art. 5º A prescrição se interrompe:



     I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV – pela decisão condenatória recorrível. 



    § 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.



     § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    Da leitura desses atos normativos infere-se que a prescrição pode ser interrompida por diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.



    Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.



    A Primeira Turma, em regra, entende que a interrupção pode vir na esteira de medida inequívoca de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada (MS 36.461 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.10.2023; MS 38.757, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8.3.2023; MS 38.660 e MS 38.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.10.23 e 3.10.2022; MS 38.898, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023; e MS 38.912, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.2.2023).



    O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhecia, em resumo, que a existência de ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe 30.11.2022). 



    Outro integrante do Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e de devolução de valores, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe 4.12.2023).



    Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou no sentido de que deve ser observado o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência consignou que a Corte Administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe 9.5.2023).



    Transcrevo, por oportuno, o voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941, Rel. Min. Edson Fachin e Redator Min. Gilmar Mendes, DJe 1.6.2023:



    [...]



    Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I — pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II — por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III — por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV — pela decisão condenatória recorrível.” 



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022). 



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento .



    Explico.



     Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes , bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro. 



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica. 



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    [...]



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067. 



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas. 



    Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011- 3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 



    O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023 afirmava que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria depois de transcorridos 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024 registrou estar se curvando à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe 15.2.2024, e MS 39.529, DJe 16.2.2021).



    Sua Excelência, no entanto, tem reconsiderado suas decisões anteriores concessivas da segurança para denegar a medida pleiteada por inadequação da via eleita, com fundamento na ADI 5.509. Neste sentido, vejam-se os pronunciamentos nos MS 39.529, 39.523, 39.068 e 39.062, todas publicadas no DJe 2.4.2025. 



    Destaco, por oportuno, que o MS 39.529 e o MS 39.062 encontram-se com agravo interno, ainda não julgados. O julgamento dos processos ns. 39.068 e 39.523 foi iniciado e, após o voto do Relator, pediu vista o Ministro Gilmar Mendes, na sessão de 6 de junho a 13 de junho de 2025 e de 13 de junho a 24 de junho de 2025, não havendo, até o momento, deliberação da Segunda Turma.



    Ressalto que, no julgamento do MS 38.147, realizado na Sessão Virtual da Segunda Turma de 19 a 26 de abril de 2024, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Gilmar Mendes que, como já apontado, acolhe a tese da unicidade da interrupção da prescrição.



    Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução n. 344/2022/TCU abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Ora, se a prescritibilidade é a regra no Direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que um prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução n. 344/2022/TCU. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para os cidadãos e empresas submetidas aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.



    Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é necessário haver uma limitação temporal para o exercício do direito de pleitear o ressarcimento.



    Desse modo, adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Ademais, penso que o ato capaz de interromper a prescrição — agora único — deve ser aquele que se traduz em medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita e imputada à pessoa interessada ou investigada.



    Passo, então, à análise da situação concreta, com a seleção de informações extraídas de documentos constantes dos autos, no que é relevante ao presente caso.



    No âmbito do Ministério do Turismo, foi instaurada tomada de contas especial, em 25 de março de 2015 (processo n. 72031.000879/2015-28), em razão de irregularidades na execução financeira do Convênio n. 1.638/2008, firmado entre o Instituto CIA do Turismo com o referido Ministério, (eDoc 5, fls. 2, e eDoc 166, fl. 2).



    Posteriormente, a Diretoria de Auditorias das Áreas de Previdência, Trabalho, Pessoal, Serviços Sociais e Tomadas de Contas Especial, da Controladoria Geral da União elaborou o Relatório de Auditoria n. 287, de 24 de fevereiro de 2016, em cumprimento ao disposto na IN n. 71/2012/TCU, então vigente. Concluiu-se, à vista das falhas apuradas, pela irregularidade das contas relativas ao aludido convênio e pela responsabilidade solidária do Instituto CIA do Turismo e de seu dirigente (eDoc 170, fls. 50/56). Em seguida, os autos da tomada de contas especial foram encaminhados ao TCU, onde foram autuados em 17 de maio de 2016 (eDoc 164, fl. 14).



    Em 13 de junho de 2018, o Ministério Público junto à Corte de Contas manifestou-se pela devolução da TCE ao controle interno do Ministério do Turismo, ao argumento de que o processo fora instaurado sem a observância dos requisitos mínimos exigidos pela IN n. 71/2012/TCU. Subsidiariamente, caso não atendida essa sugestão, recomendou o arquivamento da tomada de contas especial, ante a ausência de elementos que justificassem sua continuidade (eDoc 27).



    Em 28 de março de 2019, o Relator no Tribunal de Contas determinou o retorno dos autos ao órgão de controle interno do Ministério do Turismo, para adoção de providências necessárias ao saneamento do feito (eDoc 28 e eDoc 29). A tomada de contas Especial foi recebida novamente no Tribunal em 19 de fevereiro de 2020 (eDoc 39). 



    A impetrante foi citada em 13 de janeiro de 2021, por meio do Ofício n. 66.916/2020/TCU/Seproc ((eDoc 78).



    Em 8 de fevereiro de 2022, a Segunda Câmara julgou irregulares as contas, condenando os responsáveis, entre eles, a impetrante, à restituição de valores ao erário (eDocs 149, 150 e 151). O recurso de reconsideração interposto foi desprovido em 18 de fevereiro de 2025 (eDocs 152, 153 e 154).



    Assim, tendo em vista que o Ministério do Turismo instaurou tomada de contas especial em 25 de março de 2015, em razão de irregularidades na execução financeira do Convênio n. 1.638/2008, e que a citação da autora ocorreu apenas em 13 de janeiro de 2021 , decorridos mais de 5 anos, conclui-se pela ocorrência da prescrição.



    3. Do exposto, concedo a segurança para declarar a nulidade do acórdão n. 476/2022/2ª Câmara e do acórdão n. 993/2025/2ª Câmara, ambos do Tribunal de Contas da União, em relação à impetrante, ante a prescrição.



     Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

     

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente